Tribunal: TJDFT
Processo: 0750344-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750344-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ TEIXEIRA GARCIA AGRAVADO: PAULO SILVIO COPPETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE LUIZ TEIXEIRA GARCIA, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0714112-26.2021.8.07.0001), que tem como réu o PAULO SILVIO COPPETTI. A decisão agravada acolheu a arguição de incompetência lançada na contestação e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras-BA (ID 176713852): “Cuida-se de contestação apresentada pelo requerido (ID no 174585625), a qual, em apertada síntese, alegou que o processo deve tramitar na Comarca de Barreiras-BA, visto que há cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes (ID no 90275927). Intimada, a autora se manifestou no ID no 175159929, em que asseverou haver intempestividade da contestação e que a competência territorial deve ser mantida neste Juízo, com a aplicação do artigo 53, inciso III, alínea "d" do CPC. DECIDO. Inicialmente, nada tenho a prover quanto a alega intempestividade da defesa alegada pela autora, visto que, com base na juntada da carta precatória de ID no 172097091, o prazo para protocolo da contestação se encerraria em 06/10/2023, conforme verificação na aba de expedientes do presente feito, sendo certo que a peça foi protocolizada na referida data. Assim, tempestiva a contestação apresentada no ID no 174585625. Passo à análise da preliminar de incompetência. Da análise dos autos, verifica-se que há cláusula de eleição de foro firmada entre as partes no contrato de ID no 90275927. Neste cenário, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação negocial entre as partes, visto que é mero contrato de corretagem entre os envolvidos, deve prevalecer, no presente caso, a cláusula de eleição de foro pactuada no contrato e autorizada pelo art. 63, caput e § 1o, do CPC. Neste sentido, em casos análogos, já julgou o Eg. TJDFT, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. SUSPEITA DE FRAUDE. RESCISÃO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLAUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA DAS VONTADE. 1. A jurisprudência consagrou a teoria finalista para identificar uma relação de consumo, de modo que, considera-se consumidor a pessoa física ou jurídica que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não é consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. 2. A teoria finalista deve ser mitigada apenas quando se esteja diante de inegável vulnerabilidade técnica, fática (intelectual ou econômica) ou jurídica de uma das partes, mesmo que seja pessoa jurídica. 3. Não se tratando de destinatária final dos serviços e inexistindo vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista, depreende-se que a relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista. [...]. (Acórdão 1672281, 07258605520218070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESTRIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTES PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. SUPRESSIO E SURRECTIO. TEORIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. [...] 2. A legislação consumerista (Lei 8.078/90) consagrou a teoria finalista, de modo que, considera-se consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidor a pessoa jurídica que celebra contrato de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. [...]. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1315765, 07219931920198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, acolho a arguição de incompetência lançada na contestação de ID 37221528 e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barreiras-BA. Com a preclusão, redistribua-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a citação foi realizada pelos correios, em Luiz Eduardo Magalhães-Ba, em 22/11/2021, há mais de 2 anos, conforme AR de ID 109804792. Alega que as telas de informação do “acesso de terceiros” demonstram a ostensiva regularidade com que diariamente, semanalmente ou quinzenalmente, por 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, o advogado agravado espontaneamente compareceu nos autos e monitorou toda a atividade processual que o agravante provocava, acreditando ser melhor a citação pessoal do agravado, quando esta já havia ocorrido em 9/6/2021, conforme ID 96693042. Aduz que têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, bem como que todos devem cooperar e se comportar de acordo com a boa-fé, conforme artigos 4o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil. Assevera que deve ser declarada a revelia e a confissão do devedor, com a sua condenação ao pagamento da importância de R$ 2.768.000,00, constante na petição inicial, acrescido de juros e correção monetária; multa de 20% do § 2o “a”, do art. 77 do CPC, por atentado à dignidade da justiça; multa de 9% por litigância de má-fé, mais indenização por prejuízos sofridos pelo credor, com base no art. 81 do CPC; e 20% de honorários advocatícios. Sustenta que o caso é de cobrança de dívida de corretagem de venda de imóvel e que o comprador do imóvel corretado pelo autor/agravante informou que o seu endereço e domicílio era o de Brasília-DF. Acrescenta que consta dos autos dois atos citatórios realizados pelos Correios, em Brasília-DF e em Luiz Eduardo Guimarães-BA, e também a citação por WhatsApp, bem como que até a presente data, não se tem segurança sobre o endereço efetivo do réu, se de Brasília-DF ou de Luiz Eduardo Magalhães-BA. Narra que a presente demanda não envolve o cumprimento de obrigação contratual expressa com foro de eleição, daí porque a regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil deve ser aplicada na espécie, isto é, o foro do domicílio do réu. Reitera que se trata de “ação de cobrança de comissão” ajuizada no domicílio do réu, que é na cidade de Brasília-DF. Assim, o agravante requer a reforma da decisão agravada “para afastar a preliminar alegada e concedida quanto à incompetência territorial de Brasília-DF, e, quanto ao mérito, acolher a alegação para decretar a revelia e confissão do devedor, com a condenação do mesmo ao pagamento do valor das importâncias requeridas na exordial, para os devidos fins de direito”. (ID 53797452). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 53797453). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator